Tribunal: TJDFT
Processo: 0001019-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SURSIS PROCESSUAL. REINCIDENTE. INVIABILIDADE. PROVAS. CONDENAÇÃO. ATIPICIDADE. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO RECONHECIDA. PENA. SEMI-IMPUTABILIDADE. ALCOOLEMIA VOLUNTÁRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. MANTIDOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As condenações definitivas registradas pelo réu, sendo uma delas específica, são fatores que obstam a suspensão condicional do processo (art. 77 do Código Penal, c/c art. 89 da Lei 9.099/1997).
2. O conjunto probatório é coeso o suficiente para evidenciar a materialidade do crime denunciado e a autoria imputada ao réu, a destacar o depoimento dos policiais que realizaram o flagrante, a confissão espontânea do réu e o teste do etilômetro, a aferir ingestão de álcool em volume quatro vezes superior ao permitido por lei.
3. A embriaguez patológica que, conforme o caso, pode ser classificada como doença mental e tornar o agente inimputável, deve ser comprovada por exame clínico especializado, mediante a instauração de incidente de sanidade mental. Na espécie, não tendo requerido pela Defesa oportunamente a instauração do referido incidente, somado à ausência de provas cabais, impede o reconhecimento do fator de inimputabilidade. 3. 1. Comprovado, entretanto, tratar-se de embriaguez voluntária ou culposa, que não isenta o agente da correspondente pena por sua conduta delituosa (art. 28, II, do CP). O Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, de que no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica ou outra substância psicotrópica, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio.
4. As condenações definitivas do réu não foram fulminadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal). Mantidos o antecedente penal e a reincidência.
5. A reincidência específica do réu autoriza a imposição do regime inicial semiaberto, apesar de a pena corporal ter sido estabelecida abaixo de quatro anos (art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal).
6. As condenações transitadas em julgado ostentadas pelo réu, uma caracterizando a reincidência específica, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso II e § 3o, do Código Penal).
7. Recurso conhecido e desprovido.